Tribunal: TJMT
Processo: 1051303-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051303-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051303-66.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - EPP

EMBARGADA:

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – EPP
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
172321652)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da requerida e deu provimento
ao recurso da requerente, no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento dos danos materiais no valor de R$5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a média diária dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, comprovada nos autos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões recursais que
“i
nfere-se da referida decisão proferida nos autos no id. 172321652, que o recurso da embargante foi provido e da requerida (embargada) desprovido, contudo, em que pese o voto da Relatora ter revisto o dano moral e material, condenando a embargada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.852,40, deixou de analisar a majoração dos honorários fixados em sentença (10%) do valor da condenação”
(sic).

A par desses argumentos,
“pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão suscitada, posto que o comando inserto no Código de Processo Civil dispõe acerca da majoração dos honorários quando do julgamento do recurso, forte no artigo 85, § 11 do CPC”
(sic) (Id.

172878196).

A embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
173597161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – COMPROVAÇÃO – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplência sem que haja notificação prévia, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo reparos a sentença, para majorar o quantum indenizatório, em razão da situação narrada na exordial.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a empresa requerente por meio dos balanços referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, o que se extrai a média diária obtida, quanto ao que deixou de ganhar no dia em que houve a suspensão do corte de energia elétrica, considerada essencial para o desempenho de sua atividade comercial, merecendo reparos a sentença nesse ponto”

Inconformada, a
embargante defende que houve omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão
deixou de analisar a majoração dos honorários fixados em sentença (10%) do valor da condenação, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão suscitada, posto que o comando inserto no Código de Processo Civil dispõe acerca da majoração dos honorários quando do julgamento do recurso, forte no artigo 85, § 11 do CPC.

Pois bem. De fato, assiste razão a parte autora/apelante/embargante, por isso, declaro sanado o vício apontado, entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita, não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

Isso porque, revendo os autos, observo que a sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida e condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença e indeferiu o pedido de danos materiais, bem como, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Inconformadas, ambas as partes recorreram com os apelos, sendo que o recurso da parte autora foi provido
no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento dos danos materiais no valor de R$5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a média diária dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, comprovada nos autos, e o recurso da parte requerida foi desprovido.

Logo, como o recurso da parte requerida fora desprovido, é possível a majoração dos honorários fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para aclarar o julgado hostilizado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, no sentido de sanar a omissão apontada no acórdão, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023